Tribunal: TJMT
Processo: 1019846-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019846-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCO ANTÔNIO FLORÊNCIO
PACIENTE: HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1247-50.2014.811.0065 (Código n. 618150).
Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 2 de junho de 2015 pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, associação criminosa, latrocínio e ocultação de cadáver e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 61 (sessenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro) dias-multa.
Assevera que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória no dia 29 de agosto de 2017; contudo, a autoridade permanece “com os autos em seu gabinete por mais de 3 (três) anos”, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para outorgar a liberdade ao paciente, bem como para que a apelação seja julgada com a maior brevidade possível [doc. digital n. 58026968].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.
Verifico pelos documentos juntados nos autos e pelas particularidades da ação penal [a apuração da prática de 6 (seis) crimes – tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, associação criminosa, latrocínio e ocultação de cadáver –, cometidos por 7 (sete) acusados, todos com patronos distintos], a instrução processual encerrou-se em prazo razoável; contudo, verbera o impetrante que os autos encontram-se estagnados na Secretaria do Juízo primevo, aguardando o envio dos autos a este Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação interposto em 29 de agosto de 2017.
Apesar de me perfilhar ao posicionamento moderno e mais coerente com a finalidade perseguida pelo processo, que sugere uma reinterpretação do enunciado da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, buscando nela não apenas sua literalidade, mas, sobretudo, que seja interpretada à luz da garantia da razoável duração do processo, segundo o qual “ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo [STJ, RHC 20.566/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 25/06/2007, p. 300]”, no caso, não há falar em concessão da liminar pleiteada, haja vista não ficar evidenciado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal.
Digo isso porque a autoridade coatora – nas informações prestadas no Habeas Corpus n. 1006239-59.2019.811.0000, impetrado pelo coacusado, RODRIGO MARQUES DE SOUZA –, elencou a cronologia processual, destacando que a delonga para a conclusão do processo e o envio dos autos a 2a instância se deu por atos da defesa dos acusados, verbis:
“[...] em que pese a sentença ter sido proferida no ano de 2017, pendem de apresentação das razões recursais pelos acusados, uma vez que manifestaram o defeso de recorrer.
[...] Rodrigo apresentou apelação no dia 05 de abril de 2017 e o acusado João Paulo no dia 17 de abril do mesmo ano. No dia 26 de abril, os condenados foram intimados pessoalmente da sentença onde informaram o desejo de recorrerem, salvo o acusado João Paulo, vez que havia sido transferido para o presídio de Barra do Garças/MT, tendo o mesmo sido intimado apenas no dia 21 de julho de 2017.
Intimados para apresentarem suas razões recursais, o condenado HONÓRIO apresentou no dia 21 de setembro de 2017.
O impetrante apresentou, em favor do paciente [RODRIGO], recurso de apelação somente no dia 22 de janeiro de 2018, sem suas razões inclusas, ou seja, mais de oito meses após a intimação pessoal.
Os recursos de apelação foram recebidos no dia 27 de abril de 2018, determinando-se a apresentação das razões recursais. Pela defesa do réu Claudenir, somente foram apresentadas as razões em 20 de agosto de 2018 e pelo réu João Paulo, em 12 de fevereiro de 2019.
Constatado a pendência de ato processual, pertinentes às defesas, desde o ano de 2017, vez que pendem da apresentação das razões recursais do réu Luiz Carlos e também de [...] Rodrigo, foi determinada, no dia 14 de fevereiro de 2019, nova intimação dos causídicos, sob pena de ser oficiado o Tribunal de Ética da OAB/MT.
Todavia, transcorrido o prazo sem que fosse apresentada as razões pelos réus Luiz Carlos Honório da Silva e Rodrigo Marques de Souza. Em 15 de abril de 2019, a defesa [de Rodrigo] apresentou pedido de reconsideração para que seja autorizada a apresentação das razões recursais em segunda instância.
Por oportuno, informo que determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais em favor do réu Luiz Carlos e autorizada a apresentação das razões [de Rodrigo] no Tribunal ad quem.
Logo, de simples leitura dos autos verifica-se que a desídia da defesa [de Rodrigo] fez com que transcorresse lapso temporal superior a 2 anos desde a prolatação da sentença, sem que os autos fossem remetidos ao E.TJMT para apreciação dos recursos” (doc. digital n. 58026989).
Verifico ainda pelos documentos coligidos nos autos que o coacusado, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública, apresentou suas razões recursais somente em 14 de junho de 2019, bem como há informações de que o advogado do coacusado, RODRIGO, impetrou Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça em 1o de julho de 2019 (doc. digital n. 58026989).
Por fim, no dia 25 de junho de 2020, o Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais (doc. digital n. 58026989).
Desse modo, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Com essas considerações, INDEFIRO-A.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.